Tribunal: STF
Processo: Rcl 64338
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual. Reclamação. Inexistência de hipótese de cabimento de reclamação.



1. Reclamação em que se pede seja reconhecida a impossibilidade de cobrança de direito antidumping nas suas importações de alho chinês.



2. Alegação de afronta à autoridade da decisão proferida por esta Corte na STP 689 AgR-terceiro-ED, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 26.09.2023.



3. Ausência de hipótese de cabimento de reclamação perante o Supremo Tribunal Federal, já que: (i) o paradigma indicado não constitui ato jurisdicional dotado de efeito vinculante; e (ii) a reclamante não figura como parte ou interessada no feito do qual extraído tal acórdão. Precedentes.



4. Reclamação a que se nega seguimento. 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Global Foods Importação e Exportação Ltda., por meio da qual pede seja reconhecida a impossibilidade de cobrança de direito antidumping nas suas importações de alho chinês. A reclamante sustenta afronta à autoridade da decisão proferida na STP 689 AgR-terceiro-ED, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 26.09.2023. Requer a concessão de tutela de urgência, para obstar a cobrança de direito antidumping sobre os produtos importados pela reclamante referentes aos pedidos nº GLOBAL20231228 e GLOBAL20231215.   



    2. É o relatório. Decido. 



    3. Nos termos dos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição, a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal só é cabível quando se tratar de: (i) usurpação de sua competência; ou (ii) ofensa à autoridade de suas decisões, caso em que se exige que o pronunciamento seja dotado de efeito vinculante ou tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte (art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). Confiram-se, a título de exemplo, os seguintes julgados: Rcl 4.381 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 22.06.2011; Rcl 5.391 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 06.02.2013; Rcl 23.051 AgR, sob a minha relatoria, j. em 21.06.2016; Rcl 28.745 AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 15.09.2021; Rcl 50.371-ED, Relª. Minª. Rosa Weber, j. em 14.02.2022.



    4. No caso, essas circunstâncias não estão presentes. Isso porque: (i) o paradigma indicado não constitui ato jurisdicional dotado de efeito vinculante; e (ii) a reclamante não figura como parte ou interessada no feito do qual extraído tal acórdão.  



    5. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente